Tribunal: CARF
Processo: 13971.720661/2018-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE EVARISTO PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-11

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.720661/2018-57
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.694 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de fevereiro de 2021
Recorrente
TRIANGULO INDUSTRIA DE TIJOLOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Exercício: 2018
SIMPLES NACIONAL - DÉBITOS
Não poderá recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte que possua débitos
com exigibilidade não suspensa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente.
(assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto - Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Efigenio de Freitas Junior,
Gisele Barra Bossa, Wilson Kazumi Nakayama, Alexandre Evaristo Pinto, Jeferson Teodorovicz
e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do r. acórdão no 06-64.879,
proferido pela 7a Turma da DRJ em Curitiba que, por unanimidade de votos, julgou
improcedente a manifestação de inconformidade apresentada.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.720661/2018-57
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.694 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720661/2018-57

A empresa acima qualificada teve o seu pedido de inclusão no Simples Nacional
indeferido pelo fato da empresa possuir irregularidade nos recolhimentos dos parcelamentos
PAEX, nos termos da Lei Complementar no 123, de 14/12/2006, art. 17, inciso V, conforme
Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional.
A empresa apresentou manifestação de inconformidade na qual alega que tentou
de todas as formas regularizar a pendência diretamente no site da RFB e também através da
agência, não tendo obtido sucesso.
Explica que a empresa possui parcelamento da Lei no 12.996/14, e que em
consulta a Agência da RFB foi informado de que o mesmo encontrava-se suspenso aguardando
processamento e que não seria permitido realizar qualquer regularização, ou seja, não era
possível quitar os débitos, e nem era permitido fazer qualquer forma de regularização, conforme
telas em anexo.
Alega que após tomarem ciência do indeferimento compareceram a RFB, mas
obtiveram a informação de que "no momento o sistema encontra-se indisponível para
regularização".
Afirma que tentou de todas as formas regularizar as pendências relativas ao
parcelamento da Lei no 12.996/14, porém por indisponibilidade do sistema da própria RFB, a
requerente não atingiu seu objetivo. Informa que no momento em que regularizou as pendências,
não havia mais qualquer impedimento para a inclusão do contribuinte no Simples Nacional, uma
vez que o parcelamento encontrava-se "aguardando processamento".
Entende que não pode ser penalizado diante da deficiência do "sistema" em não
disponibilizar a regularização das pendências e constar como aguardando processamento até a
presente data.
Informa que em situações semelhantes de exclusão do Simples Nacional por
débitos o CARF sumulou que o Ato Declaratório de Exclusão seria nulo por não indicar os
débitos inscritos cuja exigibilidade não estivesse suspensa. Neste sentido, aduz que seria nulo o
Termo de Indeferimento, uma vez que não constou no seu bojo a indicação dos débitos cuja
exigibilidade estivesse suspensa.
Explica que o presente recurso administrativo teria efeito suspensivo de toda a
exigibilidade decorrente do "indevido" não ingresso do Contribuinte no Simples Nacional, até a
sua apreciação, nos termos do inciso III do art. 151 do CTN.
Por fim, pede o ingresso no Simples Nacional.
A r. DRJ em Curitiba ao apreciar a matéria entendeu pela improcedência da
inconformidade por entender que as alegações da contribuinte não afastavam o fato de existirem
débitos em aberto no momento do pedido de ingresso no regime.
Inconformada a ora Recorrente apresentou Recurso Voluntário em que alega ter
regularizado as pendências dentro do prazo regular. Alega ainda que:
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.694 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720661/2018-57

Sustenta ainda que não pode ser prejudicada em razão dos entraves ocasionados
pelo sistema. E requer seja aplicado ao caso o teor da Súmula CARF n. 22.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Alexandre Evaristo Pinto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, razão por
que dele tomo conhecimento.

Mérito
Em que pese o inconformismo da Recorrente, seu recurso não merece provimento.
Os documentos acostados aos autos demonstram a existência de débitos sem a exigibilidade
suspensa quando do prazo final para a opção pelo regime, conforme bem apontado pela r. DRJ:
Quanto ao questionamento das parcelas que o contribuinte deixou de
recolher do parcelamento da Lei no 12.996/14 e foram motivo para o
indeferimento do seu pedido de ingresso no Simples Nacional, é de se
esclarecer que o Contribuinte tinha como conhecer quais as competências
e valores de deixou de quitá-las. Uma vez que ele poderia acessar junto
aos sistemas da RFB via e-cac, quais as parcelas devedoras, bem como
poderia se dirigir a RFB para verificar quais eram as parcelas devedoras
que surgiram no Termo de Indeferimento. Abaixo transcrevo a tela dos
sistemas da RFB, no qual pode-se observar que o contribuinte deixou de
recolher as competências 03/17 a 07/17 e 11/17, o que motivou o
encerramento de seu parcelamento.
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.694 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720661/2018-57

Em relação às alegações de que o sistemas da RFB não permitiam de
nenhuma forma regularizar os débitos, pois estavam na situação de
aguardando processamento, o que pode dizer é que o contribuinte, não
fez o pagamento a que teria se obrigado nos parcelamento, deixando o
mesmo ser rescindido. Nesta situação, não há como imputar a culpa na
morosidade dos sistemas da RFB, se o contribuinte não foi diligente no
cumprimento de suas obrigações, ainda mais, quando este somente
começou a verificar as suas pendências na RFB no final do prazo legal,
meados do mês de janeiro de 2018.
Compreendo as dificuldades que exsurgem na convivência com a administração
tributária, no entanto, a Recorrente deveria ter tomadas as medidas administrativas e judiciais
cabíveis para a manutenção da suspensão do débito tributário.
Ademais, não tendo apresentado qualquer prova da regularização tempestiva do
débito tributário, é de se manter a r. decisão recorrida nos termos exarados.
Por fim, não se aplica ao caso a súmula CARF 22, uma vez que ela se refere ao
Simples Federal e não ao Simples Nacional:
Súmula CARF no 22
É nulo o ato declaratório de exclusão do Simples Federal, instituído pela
Lei no 9.317, de 1996, que se limite a consignar a existência de
pendências perante a Dívida Ativa da União ou do INSS, sem a indicação
dos débitos inscritos cuja exigibilidade não esteja suspensa. (Súmula
revisada conforme Ata da Sessão Extraordinária de 03/09/2018, DOU de
11/09/2018). (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019,
DOU de 02/04/2019).
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.694 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720661/2018-57

Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 303-31479, de 17/06/2004 Acórdão no 303-31882, de
24/02/2005 Acórdão no 301-31763, de 02/12/2004 Acórdão no 301-
31917, de 17/06/2005 Acórdão no 301-32.120, de 13/09/2005
E ainda no caso concreto, foram indicados os débitos que impediram a opção:

Após da regularização dos débitos em aberto com a e. PGFN ainda restou o seguinte
débito:

Além da discriminação acima, há irregularidade no que tange às parcelas do PAEX
em aberto.
Diante do exposto, VOTO no sentido de conhecer o Recurso Voluntário para negar-
lhe provimento.
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.694 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720661/2018-57

É como voto.
(assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto

Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital